Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-80.2020.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000912-80.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 069.119.731-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR GOMES DO CARMO - CPF: 062.400.501-13 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE BENTO DA SILVA - CPF: 028.140.371-61 (VÍTIMA), WHILLIK LIMA FREITAS - CPF: 061.094.311-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000912-80.2020.8.11.0012

APELANTE: GABRIEL BARBOSA MEDEIROS, JOAO VICTOR GOMES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA DE
JOÃO VICTOR GOMES DO CARMO
PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO DO CORRÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – APELO DE
GABRIEL BARBOSA MEDEIROS
BUSCANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 155, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – MAJORANTE MANTIDA – TENTATIVA – INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
APELO DE JOÃO VICTOR GOMES DO CARMO PROVIDO EM PARTE
, E
RECURSO DE GABRIEL BARBOSA MEDEIROS DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do corréu.

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária”
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034).

Para a incidência da majorante prevista no artigo 155, §1
o
, do Código Penal, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtivae
.

“Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes”
(STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000912-80.2020.8.11.0012

APELANTE: GABRIEL BARBOSA MEDEIROS, JOAO VICTOR GOMES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Gabriel Barbosa Medeiros e João Victor Gomes do Carmo, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que os condenou pela prática dos crimes de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 71, por duas vezes, todos do CP), impondo
ao primeiro
a pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, e
ao segundo
a pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Em suas razões, postula o apelante João Victor Gomes do Carmo sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Além disso, requer
a readequação do valor dos honorários advocatícios, a fim de que
“englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição”.

Por sua vez, Gabriel Barbosa Medeiros busca o afastamento da majorante do repouso noturno, e o aumento da fração relativa à tentativa ao seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000912-80.2020.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu
João Victor Gomes do Carmo
.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas como um dos autores do crime de tentativa de furto. Esses fatos foram por elas narrados em juízo e perante a autoridade policial:

“Que é proprietário da motoneta Honda Biz de cor preta, ano/modelo 2013/2013, e deixou estacionada em frente ao apartamento dos seus colegas. Que conforme data e horário especificados em campo próprio no boletim de ocorrência acostado ao procedimento.
Afirma ter visto dois rapazes mexendo numa motoneta Honda Biz de cor vermelha estacionada próximo à do declarante, distante no máximo dez (10) metros
. Que num primeiro momento o declarante e seus amigos que estavam presentes na sacada do apartamento não deram muita importância por acreditar que a motoneta era de propriedade deles.
Que os rapazes começaram a arrastar a motoneta vermelha (ela estava com o guidão travado) e depois a abandonaram. Que depois disso, os dois rapazes voltaram-se para a motoneta do declarante. Que eles inicialmente engataram a marcha neutra da motoneta e estavam prestes a empurrá-lo quando o declarante e seus amigos interpelaram a eles para pararem com aquilo
. Que em ato contínuo aos gritos de ordem, desceram do apartamento e começaram a correr atrás dos suspeitos.
Que os suspeitos estavam correndo sentido praça central da cidade. Que o declarante e seus amigos alcançaram os suspeitos nas proximidades da escola JK.
Que nem o declarante e nem seus amigos encostaram a mão nos suspeitos, apenas os cercaram até o momento da chegada dos militares. Que os suspeitos ao perceberem que nem o depoente nem seus amigos iriam imobilizá-los, muniram-se de um pedaço de pau e investiram contra o grupo. Que os suspeitos somente não conseguiram acertar os golpes pelo fato de terem se esquivado, e logo depois chegou a Polícia Militar que teve de efetuar disparo com munição não letal nos suspeitos para que eles parassem.

[...]”
(Whillik Lima Freitas – p. 38 id. 124368818).

“Que no dia dos fatos se dirigiu até a igreja Assembleia de Deus na condução de uma motocicleta ‘Honda Biz’ cor vermelha e estacionou nas proximidades.
Após o culto e acompanhada de amigos foram até uma praça para conversar, momento em que chegou ao local seu amigo Pablo dizendo que estavam tentando roubar a sua moto
. Imediatamente se dirigiu até o ponto em que sua moto estava estacionada
e percebeu que haviam arrastado o veículo por cerca de 50 metros
. No local havia uma mulher na calçada tentando falar no telefone. Ao conversar com ela, ficou sabendo a respeito dos fatos,
que os amigos desta mulher estavam na sacada do apartamento próximo e visualizaram o momento que os acusados Gabriel e João Victor tentaram subtrair duas motocicletas
,
arrastando-as, sendo que eles correram atrás dos dois suspeitos, que fugiram
.
Que ao abrir o compartimento de carga da motocicleta encontrou dois aparelhos celulares e um óculos de sol que não eram de sua propriedade
. Diante disso, procurou a delegacia de polícia e entregou os aparelhos celulares,
sendo que no local já estavam os denunciados Gabriel e João Victor presos. Que os fatos ocorreram durante a noite
. Que acredita que sua moto somente não foi subtraída porque estava com o guidão travado.

[...]”
(Eliane Bento da Silva – áudio id. 104448569).

Corroboram as declarações das vítimas os depoimentos das testemunhas, Guilherme Augusto Koester Feijó, Daniel Henrique Domingues,

Daniel Pereira Cavalcante e Gabriel Gomes Ferreira,
verbis
:

“Que no dia dos fatos estava na sacada do seu apartamento acompanhado dos amigos Daniel e Whillik,
quando visualizou os denunciados Gabriel Barbosa e João Victor tentando dar partida em uma motocicleta que estava estacionada e aparentemente travada
. Que em razão da dupla não ter logrado êxito em fazer funcionar tal motocicleta,
eles se dirigiram até a moto do ofendido Whillik e tentaram dar partida. Que ao verem a cena e a fim de evitar a subtração ele e os amigos gritaram, oportunidade em que Gabriel e João Victor largaram a moto e empreenderam fuga
. Que, naquele momento, ele e os amigos correram atrás dos suspeitos e, após encontrá-los, chegou uma Guarnição da Polícia e efetuou a prisão dos réus.
Que os homens que estavam tentando subtrair as motocicletas são os mesmos que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil
.
Que os fatos ocorreram durante a noite, por volta das 22:00 hrs
”
(Guilherme Augusto Koester Feijó – áudio id. 124368827).

“Que o declarante estava em sua casa junto de seus amigos Guilherme e Whillik. Que conforme data e horário especificados em campo próprio no boletim de ocorrência acostado ao procedimento, afirma estarem na sacada de seu apartamento
e viram dois rapazes mexendo numa motoneta Honda Biz de cor vermelha estacionada próximo à do Whillik
. Que num primeiro momento o declarante e seus amigos acreditaram que a motoneta era de propriedade deles, entretanto descobriram haver algo errado quando eles estavam tentando dar tranco na motoneta.
Que por não conseguirem nada com essa motoneta, voltaram-se para a motoneta de Whillik. Que eles inicialmente engataram a marcha neutra da motoneta e estavam prestes a empurrá-la, quando o declarante e seus amigos interpelaram a eles para pararem com aquilo
. Que em ato contínuo aos gritos de ordem, desceram do apartamento e começaram a correr atrás dos suspeitos. Que os suspeitos estavam correndo sentido praça central da cidade. Que o depoente e seus amigos em meio a perseguição, passaram na delegacia da PM para narrar ocorrido. Que o declarante e seus amigos alcançaram os suspeitos nas proximidades da escola JK. Que o depoente e seus amigos não encostaram a mão nos suspeitos, apenas os cercaram até o momento da chegada dos militares (estavam logo atrás). Que os suspeitos ao perceberem que nem o depoente nem seus amigos iam imobilizá-los, muniram-se de um pedaço de pau e investiram contra o grupo. Que logo depois chegou a Polícia Militar, que

teve de efetuar disparo com munição não letal nos suspeitos para que parassem”
(Daniel Henrique Domingues – p. 41 id. 124368818).

“Que o outro ofendido Whillik e seus amigos compareceram no destacamento da Polícia Militar
comunicando que presenciaram dois homens, posteriormente identificados como sendo os denunciados Gabriel e João Victor, tentando subtrair duas motocicletas, sendo uma delas de sua propriedade
. Que em diligências os policiais se depararam com o ofendido (Whillik) e os amigos tentando conter a dupla, sendo que um dos acusados estava portando um ‘pedaço de pau’ tentando se desvencilhar.
Que a Guarnição Policial interveio e prenderem os denunciados Gabriel e João Victor
.
Que, posteriormente, compareceu na Delegacia de Polícia uma mulher (ofendida Eliane), narrando que os réus também tentaram subtrair sua motocicleta
. Que na oportunidade ela entregou dois aparelhos celulares que estavam no compartimento de carga da sua moto.
Que os fatos ocorreram no período noturno
. [...]”
(Daniel Pereira Cavalcante – áudio id. 124368828).

“
Que no dia dos fatos uma das vítimas do crime de tentativa de furto (ofendido Whillik) compareceu na Polícia Militar comunicando o ocorrido
. Que diante disso os policiais saíram em diligências e se depararam com o ofendido Whillik acompanhado de amigos
contendo os acusados Gabriel e João Victor
. Que nesse momento efetuaram a abordagem e prisão dos denunciados.
Que na delegacia de polícia o ofendido Whillik e seus amigos reconheceram os denunciados como sendo os autores das tentativas de furto. Que depois a ofendida Eliane chegou ao local e entregou dois aparelhos celulares que foram achados no compartimento de carga de sua moto
. [...]”
(Gabriel Gomes Ferreira – áudio id. 124368829).

Se não bastasse, o próprio corréu Gabriel confessou parcialmente os fatos, confirmando o envolvimento de João Victor nos delitos em tela,
verbis
:

“Que no dia dos fatos estava bêbado, mas lembra que foi junto com o corréu João Victor para o centro da cidade
e encontram as motocicletas “Honda Biz” estacionadas. Que ‘enfiou a mão no bagageiro’ da “Honda Biz” de cor preta, com a intenção de pegar e subtrair o que tinha dentro, mas não achou nada
. Que não se recorda de ter empurrado a moto,
mas lembra que o corréu João Victor chegou a subir na motocicleta
. Que depois foram até a pracinha, e quando estava indo para a casa de João Victor foram abordados por uns rapazes os acusando de furto. Que João Victor pegou um pedaço de pau para se defender.
Que confessa que a intenção era subtrair o que havia dentro do compartimento da motocicleta
, e que nenhum dos aparelhos celulares apreendidos era dele” [...]”
(áudio id. 124368825).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o furto, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. [...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, corroborada pelas testemunhas e pela confissão parcial do corréu Gabriel Barbosa, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação de João Victor pelos crimes de tentativa de furto qualificado.

No que concerne à causa de aumento relativa ao
repouso noturno
, o conjunto probatório – formado pelas declarações das vítimas, das testemunhas e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência – demonstram que os delitos foram praticados durante a noite [às 22h na frente do prédio residencial das testemunhas Guilherme Augusto e Daniel Henrique].

Para a aplicação da referida majorante, basta que o agente cometa o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
, sendo irrelevante ter sido o delito praticado em imóvel comercial ou residencial, ou mesmo em local habitado ou desabitado.

Nesse sentido, trago os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno,
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada
, tendo em vista que a lei
não faz referência ao local do crime
. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/09/2020).

“Deve ser mantida a majorante prevista no § 1º do art. 155, do Código Penal, se tanto o réu como as testemunhas confirmaram que a subtração da res furtiva ocorreu durante a madrugada; sendo que a causa de aumento referente se baseia no fato de o período noturno tornar a vigilância menos eficiente e o patrimônio mais vulnerável,
mostrando-se indiferente se o local é estabelecimento comercial ou órgão público com vigia no local
”
(TJMT, N.U 0007005-64.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 15/03/2019).

Logo, apresenta-se impertinente o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno, pleiteada por Gabriel Barbosa.

De igual modo, a sentença não merece reparos no tocante à fração da tentativa – que a defesa insiste ser caso de incidir no patamar máximo.

É cediço que essa circunstância reclama critério objetivo, que consiste em sopesar o
iter criminis
percorrido pelo agente, isto é, se a conduta aproximou-se ou não do resultado pretendido.

Sobre a matéria, salutar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. Não se leva em conta qualquer circunstância – objetiva ou subjetiva –, tais como crueldade no cometimento do delito ou péssimos antecedentes do agente [...]
(Código Penal Comentado, 15ª ed. Ed. Forense, p. 179).

No primeiro delito (vítima Eliane Bento da Silva), os apelantes muito se aproximaram da sua consumação, uma vez abriram o compartimento de carga e empurraram o veículo por aproximadamente 50 (cinquenta) metros, apenas não logrando êxito em consumar a empreitada criminosa por não conseguirem destravar o guidão da motocicleta.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se percorrida a fase de execução do ilícito, quase que na integralidade, a redução incide na fração mínima,
verbis:

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, a diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Precedentes.

No caso, o acórdão recorrido destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação,
sobretudo por ter o acusado efetuado vários tiros contra as vítimas, que foram atingidas pelos disparos, evidenciando o considerável perigo de vida a que se sujeitaram.
[...]
(STJ, HC 403.101/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).

[...] No que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça que o crime se aproximou da consumação,
porquanto os acusados efetuaram dois disparos em direção à nuca da ofendida, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
. Desse modo, diante do iter criminis percorrido, suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes. [...]
(STJ, HC 391.645/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Dessa forma, deve ser mantida neste caso a fração mínima de 1/3 (um terço) em relação à tentativa.

Quanto ao segundo fato, as circunstâncias demonstram que os acusados percorreram próximo da metade da integralidade do delito, já que eles subiram na moto de

Whillik Lima, engataram a marcha neutra e, no momento que foram empurrá-la, a vítima e as testemunhas começaram a gritar e a persegui-los, razão pela qual empreenderam fuga.

Assim, entendo adequado o patamar médio de redução da tentativa, qual seja, em 1/2 (metade).

Todavia, no que tange ao pleito de
readequação do valor dos honorários advocatícios, melhor sorte assiste à
defesa de João Victor Gomes do Carmo.

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

No caso
sub examine
, o advogado Sebastião Carlos Toledo (OAB/MT – 13.217) foi nomeado para promover a defesa de João Victor, pois a Defensoria Pública instalada na comarca já estava representando os interesses do corréu Gabriel Barbosa.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
14-9-2020
, e, desde então, o profissional acompanhou o
réu em todos os atos processuais, pois apresentou as alegações finais e interpôs o presente recurso de apelação
.

Nesse contexto, entendo que o valor estabelecido na sentença [4 URH] não se afigura adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa, notadamente porque
não guarda correlação com o grau de zelo do profissional e
do trabalho desenvolvido, razão pela qual majoro os respectivos honorários para
8 UHR
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

Gabriel Barbosa Medeiros, e
provejo em parte
o apelo de João Victor Gomes do Carmo, apenas para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo para
8 [oito] URH
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022